Tribunal: TJDFT
Processo: 0749384-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0749384-16.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ARLINDO PAULINO GIROTO D E C I S Ã O Ação de liquidação para posterior cumprimento individual provisório da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (antiga ACP 94.0008514-1) que tramitou perante a 3a Vara Federal Cível da SJDF, e no REsp 1.319.232/DF. A sentença coletiva reconheceu a ilegalidade no índice de correção monetária aplicável às Cédulas de Crédito Rural (CCR) no mês de março de 1990, condenando solidariamente os réus Banco do Brasil S.A., Banco Central do Brasil e União ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC e o BTN. Após inclusão do processo em pauta de julgamento, o Banco do Brasil S.A. requer a suspensão do processo até o julgamento do Recurso Extraordinário 1.445.162-DF (Tema 1290 do Supremo Tribunal Federal). No Recurso Extraordinário 1.445.162-DF, leading case do Tema 1290 do Supremo Tribunal Federal, discute-se, à luz dos artigos 5o, XXXVI, LIV, LV; 21, VII e VIII; 22, I, VI, VII e XIX; 37, § 6o; 48, XIII e XIV, e 93, IX, da Constituição Federal, o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural cuja fonte de recursos provém dos depósitos das cadernetas de poupança, referente ao mês de março de 1990. Nesse processo, a questão foi reputada constitucional, reconhecendo-se a existência de repercussão geral ao recurso: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRITÉRIO DE REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR DAS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL, NO MÊS DE MARÇO DE 1990, NAS QUAIS PREVISTA A INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, definir o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, cujos contratos estabelecem a indexação aos índices da caderneta de poupança. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do 1445162 RG, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 22-02-2024 PUBLIC 23-02-2024) No dia 12 de março de 2024 foi publicada decisão do e. Relator desse recurso extraordinário, ordenando a suspensão de todas as demandas relacionadas ao tema, em todo o território nacional, incluindo explicitamente as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença: Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos. Considerando a correlação do tema ao caso concreto e a decisão supramencionada, este recurso e o processo de origem devem ser suspensos até o julgamento definitivo do Tema 1290 pelo Supremo Tribunal Federal. Determino a suspensão do curso processual até nova deliberação do Supremo Tribunal Federal. Retire-se o recurso da pauta de julgamento. Intimem-se as partes. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Brasília/DF, 1 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator